Tribunal: STF
Processo: ARE 1604384
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 18.7.2025, julgou improcedente a Revisão Criminal
n. 1.0000.24.397602-4/000, ajuizada pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas ao agravante pela Sexta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0414.19.002741-0/001, pela qual mantida a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de licitude da busca domiciliar realizada na residência do agravante.

Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual: 
“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS – INOVAÇÃO DE TESE – DESCABIMENTO – PENA-BASE – MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU EVIDENTE INJUSTIÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 
1. A abordagem e busca pessoal, se realizadas em razão de fundada suspeita sobre a prática de crime, há que se reconhecer a validade das provas indiciárias. 
2. O ingresso em domicílio por Policiais, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, é legítimo quando amparado em fundadas razões que, de acordo com o caso concreto, indicam situação de flagrância no interior da residência. 
2. Inexiste previsão legal de revisão criminal para retroação de entendimento jurisprudencial (Precedentes STJ). 
3. A Ação Revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição, quando do julgamento da Ação Originária, salvo se apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do agente ou resultem na diminuição da reprimenda. 
4. As hipóteses de cabimento da Revisão Criminal encontram-se taxativamente elencadas no art. 621 do CPP, sendo descabido eventual pedido amparado exclusivamente em inovação de tese relacionada à suposta nulidade não arguida no bojo do Processo de Conhecimento. 
5. O ajuizamento de Ação Revisional para fins de alteração da pena fixada é restrito a situações excepcionais, somente sendo admitido na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda. 
6. A não comprovação da hipossuficiência do Requerente, que, inclusive, está sendo assistido por Defensor constituído, obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita” (fl. 1, e-doc. 64).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XI, XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que o acórdão recorrido contrariou o Tema 280 da repercussão geral, ao reafirmar a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais no caso em análise.

Afirmou que a condenação baseou-se em denúncia anônima e em apreensão de drogas com outra pessoa que estava do lado de fora da residência do agravante, inexistindo fundadas razões para ingresso dos policiais na sua residência para apreensão dos entorpecentes encontrados.

Argumentou que as provas obtidas são ilícitas por derivação, impondo-se a absolvição do agravante quanto ao crime a ele imputado.

Asseverou que, na dosimetria da pena, manteve-se a exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes, decorrentes de condenação que transitou em julgado depois da ocorrência do caso em exame, o que ofenderia o princípio da presunção de não culpabilidade.

Salientou que “o aumento da pena-base em 80% (de 5 para 9 anos) com base em apenas duas circunstâncias (sendo uma delas inconstitucional) é uma medida desarrazoada que transforma a dosimetria em um ato arbitrário. A ausência de um critério objetivo e a aplicação de um aumento tão severo sem motivação concreta e idônea ferem de morte a garantia constitucional de que a pena será individualizada conforme as particularidades do caso” (fl. 3, e-doc. 81).

Estes os pedidos:
“a) Principalmente, reconhecer a afronta direta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, declarando-se a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio e, como consequência, absolver o Recorrente por ausência de provas lícitas; 
b) Subsidiariamente, reconhecer a violação aos princípios da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para reformar o v. acórdão e redimensionar a pena-base a um patamar justo, afastando-se a valoração dos maus antecedentes e aplicando-se um critério proporcional” (fl. 4, e-doc. 81).
 
3. Em 25.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Rogério Medeiros, negou seguimento ao recurso, fundamentando pela incidência dos Temas 182 e 280 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 87).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que busca definir se os fatos descritos no acórdão do Tribunal estadual configuram fundada suspeita para ingresso na residência do agravante e realização de busca domiciliar.

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pelo Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer eventual ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante.

7. Em 30.6.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Medina/MG, no Processo n. 0027410-54.2019, condenou o agravante, com corré, pelo crime de tráfico de drogas. Fundamentou a licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca realizada como estas razões:
”Narra a denúncia que no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Dr. Carlos Peixoto, nº 310, bairro Cidade Jardim, na cidade de Medina/MG, [o agravante] MIKE E [a corré] HELEN adquiriram, vendiam, ofereciam, tinham em depósito, traziam consigo, guardavam, expunham à venda, forneciam e entregavam a consumo drogas, para fins de tráfico, sendo 168 (cento e sessenta e oito) unidades de crack em pedras, com massa de 36,80 (trinta e seis gramas e oitenta centigramas, 01 (uma) unidade de bucha de Maconha, pesando aproximadamente 0,80g (oitenta centigramas), e 01 (um) unidade de cigarro de Maconha, pesando aproximadamente 0,30g (trinta centigramas), conforme auto de apreensão e exames definitivo de drogas. (...)
Os policiais militares ouvidos durante a instrução criminal foram firmes e coesos e prestaram depoimentos harmônicos, confirmando integralmente os ilícitos narrados na denúncia. Veja-se: (...)
‘Que receberam ligação anônima dando conta que uma pessoa ia até a casa do Mike para pegar drogas para revender; que montaram operação para monitorar a residência do Mike; que chegou a Helen no portão dele, pegou uma embrulho, colocou dentro da calça e saiu, que o Sargento Luiz viu o exato momento em que Mike entregou a droga pra ela; que a guarnição a abordou, e a princípio ela negou que estava com qualquer coisa, mas depois de dizerem que iriam chamar uma policial feminina para dar busca nela, ela mesma entregou a droga e assumiu que teria pegado as drogas na casa do Mike; que o Mike já é conhecido no meio policial como traficante e, antes dos fatos, estavam recebendo diversas denúncias anônimas dando conta da traficância por ele empreendida na casa dele; que havia movimentação de usuário no local; que a Unidade Básica de Saúde fica a no máximo 200 metros da casa do Mike; que quando o Mike foi preso, cessou a movimentação de usuário nos arredores da casa dele; que a Helen disse que iria receber uma das pedras de crack que estava com ela como pagamento pela revenda para ele’ (policial Igor Batista Novais).
(...)
No caso, ficaram demonstradas as fundadas razões para autorizar o ingresso em domicilio sem autorização judicial ou consentimento, haja vista que o local era conhecido como ponto de venda de drogas pelos policiais, bem que a ré HELEN foi abordada ao sair da casa do réu MIKE” (fls. 48-51, e-doc. 3).

8. Em 11.5.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0414.19.002741-0/001, negou provimento ao recurso do agravante e manteve a condenação dele pelo crime de tráfico de drogas, fundamentando a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, sob estes fundamentos:
“Encontra-se [nos autos] o depoimento do policial civil Abimael Amom Serra Lima que atestou a existência de inúmeras denúncias de que [o agravante] era traficante de drogas e que ele não vendia mais diretamente para usuários, mas que as estava distribuindo para que pessoas da Beira Rio revendessem para ele. (...)
Desta forma, creio que a dinâmica dos fatos evidencia o envolvimento dos réus com o crime, ressaltando que os policiais, após denúncias anônimas, visualizaram Mike entregando a sacola, contendo as 168 (cento e sessenta e oito) pedras de crack para Helen.
De fato, a natureza e quantidade de acondicionamento do material ilícito – 168 (cento e sessenta e oito) pedras de crack e
01 (uma) bucha e 01 (um) cigarro de maconha –, a confissão da destinação mercantil das pedras de crack por Helen e o fato de Mike já ser conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, confirmam a mercancia ilegal” (fls. 73-74, e-doc. 3).

9. Em 18.7.2025, o Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a Revisão Criminal n. 1.0000.24.397602-4/000, ajuizada pelo agravante, com estas razões:
“No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade na abordagem realizada pelos Militares.
Nesse sentido, constou do v. Acórdão (nº 1.0414.19.002741-0/001, v. Acórdão, doc. 03, fls. 67/77) que o Policial Militar Condutor do Flagrante, Igor Batista Novais, em ambas as fases da Persecução Penal, relatou que, na data dos fatos, receberam ‘denúncia’ anônima de que o Requerente Mike Gonçalves Soares, já conhecido do meio policial pelo envolvimento com o Crime de Tráfico de Drogas, estaria embalando substâncias entorpecentes em sua residência.
No intuito de apurar a veracidade das informações, os Policiais se deslocaram até o endereço, oportunidade em que passaram a monitorar a residência de Mike, sendo que, em certo momento, visualizaram a Corré Helen Katrine Pereira, no portão do imóvel, recebendo embrulho das mãos do Requerente, colocando-o dentro das calças.
Destacou que, então, procederam a abordagem de Helen, sendo que, durante busca pessoal, Policiais Militares apreenderam um pacote contendo 167 (cento e sessenta e sete) ‘pedras’ de substância semelhante a crack, ocasião em que a Corré afirmou ter recebido a droga das mãos de Mike, no portão da residência do Requerente.
O Militar destacou, ainda, que no momento da abordagem, o Requerente visualizou toda a ação pela janela, razão pela qual os Policiais cercaram a residência, solicitando a presença de Mike no portão, o que não foi atendido. Os Policiais adentraram a residência, sendo que durante buscas no imóvel, foi localizada substância semelhante à maconha, diversos sacos plásticos comumente utilizados na embalagem de drogas. (...)
Ademais, o Policial Civil Abimael Amom Serra Lima, sob o Crivo do Contraditório (PJe Mídias), atestou a existência de inúmeras ‘denúncias’ relatando o envolvimento do Requerente com o Tráfico de Drogas.
Dessa forma, havendo fundadas suspeitas que indiquem situação de flagrância da prática criminosa de acordo com o contexto fático, dispensa a exigência de mandado judicial ou autorização para a Busca Pessoal, estando legítima a atuação Policial. (...)
Na ocasião da abordagem, a Corré confirmou ter recebido a substância entorpecente de Mike, culminando nas buscas na residência do Requerente, onde foram localizadas mais substâncias entorpecentes, afastando-se, assim, a alegação de ausência de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca domiciliar.
Sendo assim, ao procederem à busca domiciliar, os Policiais Militares o fizeram dentro de excepcional autorização constitucional, prescindível, portanto, o mandado judicial, não havendo, dessa forma, como desconstituir a situação de flagrância, pois se encontra em conformidade com as disposições legais, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade” (fls. 5-8, e-doc. 64).

10. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante para efetuar busca domiciliar somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como ressaltado na sentença condenatória, o policial militar Igor Batista Novais declarou que os agentes “receberam ligação anônima dando conta de que uma pessoa ia até a casa do [agravante] para pegar drogas para revender; que montaram operação para monitorar a residência do [agravante]; que chegou a [corré] Helen no portão dele, pegou uma embrulho, colocou dentro da calça e saiu, que o Sargento Luiz viu o exato momento em que [o agravante] entregou a droga para ela; que a guarnição a abordou (...) [e] ela mesma entregou a droga e assumiu que teria pegado as drogas na casa do [agravante]; que o [agravante] já é conhecido no meio policial como traficante e, antes dos fatos, estavam recebendo diversas denúncias anônimas dando conta da traficância por ele empreendida na casa dele” (fl. 49, e-doc. 3).

No mesmo sentido, na apelação criminal, assentou-se a licitude da busca domiciliar realizada, pois “a dinâmica dos fatos evidencia o envolvimento dos réus com o crime, ressaltando que os policiais, após denúncias anônimas, visualizaram [o agravante] entregando a sacola, contendo as 168 (cento e sessenta e oito) pedras de crack para Helen” (fl. 74, e-doc. 3).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual fundamentou na revisão criminal que, “na ocasião da abordagem [realizada do lado de fora da residência do agravante], a Corré [Helen Katrine Pereira] confirmou ter recebido a substância entorpecente [do agravante], culminando nas buscas na residência do [agravante], onde foram localizadas mais substâncias entorpecentes, afastando-se, assim, a alegação de ausência de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca domiciliar” (fl. 5, e-doc. 64).
 
11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

12. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie vertente, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021; no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; e no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020.
 
Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do agravante e as buscas realizadas foram devidamente justificadas, as quais resultaram na apreensão de “168 unidades de crack em pedras, com massa de 36,80g, 1 unidade de bucha de Maconha, pesando aproximadamente 0,80g, e 1 unidade de cigarro de Maconha, pesando aproximadamente 0,30g” (fl. 48, e-doc. 3).
 
Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora